Tribunal: TJMT
Processo: 0012918-65.2017.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012918-65.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JEFERSON DE JESUS SILVA - CPF: 026.441.801-80 (APELANTE), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE A
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR –
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº. 603.616 (TEMA Nº 280) - RESTITUIÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO DIVERGE DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA – NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO.

Consoante o entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal sobre o Tema nº 280 (RE 603.616), para a legalidade da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões que indiquem a situação de flagrante delito. Assim, constatada a existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do recorrente, consubstanciadas no fato dele, ao avistar a viatura policial, ter se apressado em “dispensar” objeto, fugindo para o interior da sua residência, de modo a indicar situação de flagrante delito, não há que se falar em divergência quanto ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema nº 280 (RE 603.616), nem em juízo de retratação facultado pelo art. 1.030, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de Apelação Criminal,
interposto por
Jeferson de Jesus Silva
, contra a sentença anexada sob Ids. 37503484/85, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, à pena de
8 anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e
pagamento de 800 dias-multa
.

Em suas razões,
preliminarmente
, pleiteou o reconhecimento de
nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar. No
mérito
, almejou
a
absolvição
por falta de prova acerca da mercancia, ou a
desclassificação d
a conduta para

porte de drogas para consumo pessoal
(Id. 37503496/99 e 37503950/51).

As contrarrazões ministeriais foram no sentido da
rejeição da preliminar
e no
mérito
,
provimento
do Apelo (Id. 37503960/65); enquanto a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar
e
desprovimento
do recurso (Id. 39517475).

O colegiado desta Terceira Câmara Criminal, em
votação unânime
,
rejeitou a preliminar
e, no
mérito
,
desproveu
o apelo (Id. 47980955), em entendimento assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO – DÚVIDA NA IDENTIDADE DO PRESO – FLAGRANTE DELITO – CRIME PERMANENTE – 2. DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 3. DE OFÍCIO - NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREJUDICIALIDADE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se ao ingressar na residência do réu durante o dia, os agentes da lei agiram legitimados pelo Mandado de Prisão devidamente expedido por autoridade judicial e, de imediato constataram o cometimento do crime de tráfico de drogas, cuja permanência lhe é inerente, não há que se falar em violação de domicílio, ainda que não localizada na moradia a pessoa a qual se dirigia o cumprimento da ordem de prisão.

2. Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, rejeitando-se a desclassificação para Porte de drogas para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade e a autoria do primeiro crime, através de robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias da prisão em flagrante; prova testemunhal e, demais provas, a exemplo, da apreensão de 12,9g de maconha e 2,5g de cocaína sob o domínio do réu, além de balança de precisão, sobretudo, tratando-se de réu que ostenta duas condenações anteriores por tráfico de drogas, o que deve ser levado em consideração ante o teor do art. 28, §, da Lei nº. 343/06/06.

3. Razões genéricas, próprias do crime pelo qual o agente foi condenado, são inidôneas para negativar quaisquer circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. Portanto, devem ser neutralizadas de ofício as circunstâncias e consequências do crime, se consideradas prejudiciais por que o crime foi praticado no interior de residência ou em razão do tráfico fomentar a criminalidade na região.

Inconformado com o acórdão sobreveio o Recurso Extraordinário (Id. 50672955), em que se alega a nulidade da sentença condenatória decorrente da ilegalidade da invasão do domicílio do recorrente
sem mandado judicial
e
sem existência de qualquer suspeita prévia
de que ele estivesse praticando algum crime.

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
do Recurso Extraordinário mantendo-se o acórdão vergastado (Id. 53499964).

Em 12.8.2020, a Vice-Presidente deste tribunal determinou o retorno dos autos a esta Terceira Câmara Criminal para
análise de possível retratação por força do tema 280
(RE n. 603.616) – Id. 53618496.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021